Tribunal: TJSP
Processo: 0000662-15.2013.8.26.0355
Classe: Embargos de Declaração Cível / Dano Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000662-15.2013.8.26.0355/50000, da Comarca de Miracatu, em que são embargantes
OSEIAS DOS PASSOS e EVONITE DE SOUZA PASSOS, é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000662-15.2013.8.26.0355/50000 - Miracatu - VOTO No 2/5
Voto n. 36689
Embargos de Declaração n. 0000662-15.2013.8.26.0355/50000
Embargante: Oseias dos Passos (e outros)
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca de Miracatu
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
OSEIAS DOS PASSOS (E OUTROS) opôs embargos
declaratórios em face do v. acórdão de fls. 510/519, em síntese,
alegando omissão, pois “ não houve manifestação em face dos documentos
atinentes as propriedades rurais do embargante (matrículas), em relação a
cadeia vintenária destas, demonstrando que os apelantes não invadiram unidade
de conservação”.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração opostos pela parte
apelante merecem rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000662-15.2013.8.26.0355/50000 - Miracatu - VOTO No 3/5
Não existem vícios no julgado colegiado, logo, nada
a sanar.
Pois bem, a embargante busca obter
pronunciamento judicial em sede destes embargos declaratórios de
matéria devidamente analisada no julgamento do recurso de
apelação por este Colegiado. Pretende a revisão do “decisum” de
acordo com a tese por ela esposada, evidenciado, in casu, mera
insurgência ao decido.
Não lhe assiste razão, por dois motivos:
primeiramente
porque
não
se
constata omissão e nem
obscuridade do julgado.

Ora, conforme constou do v. acórdão, “A preliminar
baseada em cerceamento de defesa, suscitada pelo requerido, confunde-se com o
próprio meritum causae e como tal será analisada, uma vez que, além de prova
técnica, produção documental fora deferida no saneamento de fl. 313. No mérito, não
comporta provimento o apelo interposto, devendo ser mantida a respeitabilíssima sentença,
sobretudo porque o conjunto probatório amealhado aponta que a área pública se situa
em Estação Ecológica, que, em regra, não permite ocupação humana e também
porque o réu não é morador tradicional, mas sim invasor causador de danos
ambientais. Tratando-se de área ocupada por população não tradicional, deve preponderar a
regra para a tutela ambiental nas Unidades de Proteção Integral, que veda a ocupação da área.
Destaque-se que a exceção à regra, que permite a ocupação das Unidades de Conservação de
Proteção Integral pela população tradicional, nos termos do Decreto n. 6.040/2007, baseia-se
unicamente na necessidade de compatibilizar a finalidade de proteção ambiental e o modo de
vida da população que tradicionalmente ocupam a área de proteção ambiental e estão
intimamente ligadas às suas raízes históricas e culturais profundas situação esta que em nada
se assemelha a que está sub examen deste Colegiado. Não há, portanto, fundamento legal
capaz de ensejar o provimento do recurso do réu. (...) Ausente, assim, direito reclamado pelo
réu de permanência no imóvel e, portanto, impossibilitada a regularização de sua utilização,
em razão da inexistência da qualidade de morador tradicional, devendo-se manter a obrigação
imposta de desocupação da área pública invadida e também de restauração da área degradada,
uma vez comprovados os danos causados pelo ocupante, mas que deverão ser apurados em
processo autônomo de liquidação por artigo, conforme determinado na r. sentença, sobretudo
porque a recomposição da área e a fixação de indenização dependem das considerações sobre
o estado atual da área afetada. De fato, correta a determinação de que as obrigações de
recomposição e de indenização pelos danos sejam apuradas apenas em liquidação por artigos,
considerando-se, sobretudo, o informado no ofício de fl. 167 pelo gestor da EEJI: “foi
constatado que dos 45 hectares degradados, aproximadamente 50% aparenta estar
abandonado, favorecendo assim a regeneração natural dessa região; no entanto ainda existe
uma área considerável com espécies exóticas. O ocupante continua residindo no local e
mantém os tratos culturais do bananal.”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000662-15.2013.8.26.0355/50000 - Miracatu - VOTO No 4/5
E, em segundo lugar, em razão de os embargos
declaratórios não se prestarem à revisão das teses já analisadas,
nem do conjunto probatório reunido nos autos.

Ao julgador cumpre apreciar o tema de
acordo com o que reputar atinente à lide não tem o dever de
julgar a questão posta a seu exame de acordo com o pleiteado
pelas partes, mas conforme livre convencimento, valendo-se de
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso.
Nítido é o caráter modificativo que a parte
embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos
declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada matéria
devolvida a este Colegiado em sede de apelo, o qual foi, frise-se,
devidamente analisado.

Com efeito, os embargos de declaração não
são o remédio hábil para reforma da decisão. Além do mais,
consoante pontifica o C. Superior Tribunal de Justiça:
“o órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua
fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por
si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, Al 169.073-
SP-AgRg., Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.98, p. 44).
Ressalto que a irresignação contra o desfecho
atribuído por este órgão julgador não autoriza a oposição de
embargos
declaratórios
neste
momento
processual
como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000662-15.2013.8.26.0355/50000 - Miracatu - VOTO No 5/5
instrumento de recorribilidade para obter a reforma do julgamento.
Não padecendo a decisão colegiada de
omissões, contradições ou obscuridades, nada há a alterar no V.
Acórdão.
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte apelante.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR